Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727581-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE MARIA CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário, mas, em que pese o pedido de liminar, não se constata risco de perecimento de direito que justifique a atuação desta Relatoria eventual. Frise-se que autoridade coatora prestou informações, consignando, em síntese, que a Impetrante, no ato de convocação, apresentou diploma do antigo Curso Normal em Nível Médio, enquanto o Edital do certame exigia para cargo a certificação de nível superior (ID 61780730). Ressalte-se que o objeto da impetração é a declaração de nulidade do ato que impediu a Impetrante, aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do DF, de exercer a carência n° 298386, na Escola Classe 5 do Guará, no período compreendido entre 27 de junho a 10 de julho de 2024. Assim, ante a iminência do retorno do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, restituo os autos à Secretaria da eg. 8a Turma, a fim de serem encaminhados ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator